Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707987-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: ANNA CECILIA TIBERIO DE NOVAIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARYNA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0730207-68.2020.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de ANA CECILIA TIBERIO DE NOVAIS, entre outros temas, indeferiu o pleito de penhora dos bens que guarnecem a residência da Executada. Preparo regular (Num. 33529330 e 33529331). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador